Tribunal: STF
Processo: HC 266787
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA.  AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.043.967/RS (e-doc. 15).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime do art. 217-A (estupro de vulnerável), caput, c/c o art. 226, inc. II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7, p. 10-24).

3.  Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não sendo conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 12, p. 18-23). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que há dúvida razoável acerca da imputabilidade do paciente. Aduz a existência de Parecer Psiquiátrico Legal, exame clínico e testagem neuropsicológica. Afirma que a instauração de incidente de insanidade mental não preclui. Diz haver violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Estes são os requerimentos e os pedidos:

“Diante de todo o exposto, requer-se
a) LIMINARMENTE, concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para: 
a.1) Suspender eventual ordem de prisão ou início de cumprimento de pena, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 
a.2) Suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC n.º 1.043.967/RS, bem como de todos os atos dele decorrentes; e 
a.3) Assegurar que nenhum ato constritivo adicional seja praticado até a apreciação definitiva deste habeas corpus, preservando-se a efetividade da jurisdição constitucional.
b) No MÉRITO, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: 
b.1) Anular o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 1043967/RS, bem como a decisão monocrática que o antecedeu; e 
b.2) Determinar a imediata instauração do incidente de insanidade mental do paciente, a ser processado pelo juízo de origem, como medida de justiça. 
ALTERNATIVAMENTE, caso se entenda pelo não conhecimento do presente remédio constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, como medida de preservação da liberdade de locomoção e da higidez do devido processo penal.” (e-doc. 1, p. 9 e 10)

É o relatório. 

Decido.

6. No ato apontado como coator, o STJ entendeu ter havido preclusão quanto ao pedido para a instauração do incidente de insanidade mental. Eis a ementa do acórdão:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO QUADRO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade. 2. A instauração do incidente de insanidade mental, prevista no art. 149 do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, a ser evidenciada no curso da instrução. No caso, as instâncias ordinárias registraram a inexistência de indícios mínimos durante a formação da prova e destacaram que o requerimento foi formulado apenas na fase recursal, ao relator da apelação, após o seu julgamento, circunstância que, além de não satisfazer o requisito legal, caracteriza a preclusão do pleito e legitima o indeferimento. 3. "Verifica-se, portanto, motivação idônea para o indeferimento da diligência, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal). Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita." (RHC n. 166.122/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) 4. Ausente ilegalidade flagrante, não há falar em concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 15).

7. Não há qualquer ilegalidade a ser reparada, nos exatos termos como decidido pelo STJ. Com efeito, o pedido de produção de provas depende de arguição oportuna. Considerando que o requerimento de instauração do incidente foi formulado apenas na fase recursal, ao relator da apelação, após o seu julgamento, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito, seguem precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Para concluir de forma diversa das instâncias anteriores quanto à necessidade da produção da prova requerida, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório da ação penal de origem, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 264.584-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2025, p. 15/12/2025; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Requerimento de produção de provas formulado a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 208.144-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. Não cabe a esta Suprema Corte anular o processo para determinar a realização de provas consideradas prescindíveis pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 170.050-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; grifos nossos). 

8. Ademais, o indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente motivado, encontra amparo no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado a afastar provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que disso resulte violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

9. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o indeferimento fundamentado de prova reputada desnecessária ou prescindível não configura cerceamento de defesa.  Nesse sentido: HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p.  20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006.

10. Por fim, a pretensão defensiva de reconhecimento da necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, por exigir rediscussão acerca da capacidade de autodeterminação do paciente à época dos fatos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem reapreciação de matéria de fato. 

11. Nessa linha, é pacífico o entendimento desta Corte de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator